Tribunal: TJDFT
Processo: 0740301-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O réu/recorrido alega que o acórdão é omisso e contraditório quanto à legalidade da ocupação do imóvel, com fundamento em decisão do STJ.
2. O acórdão embargado manteve a extinção da demanda pela incompetência dos Juizados Especiais. Portanto, as questões atinentes à ocupação do imóvel devem ser levadas e analisadas pelo Juízo competente.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.